Tribunal: TJBA
Processo: 8006228-26.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006228-26.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ALENCAR MENEZES FERREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APONTAMENTO QUE NÃO MAIS EXISTIA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de notificação prévia acerca da inscrição da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inscrição de dívida no SCR/SISBACEN caracteriza ato ilícito imputável à instituição financeira; e (ii) estabelecer se tal circunstância enseja exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN constitui sistema gerido pelo Banco Central do Brasil destinado ao armazenamento de informações sobre operações de crédito, contendo dados positivos e negativos relacionados às obrigações financeiras dos consumidores.

4. As instituições financeiras possuem dever regulamentar de prestar informações ao Banco Central acerca das operações de crédito mantidas com seus clientes, nos termos da Resolução BACEN nº 2.724/2000.

5. O envio de informações ao SCR/SISBACEN configura exercício regular de direito e cumprimento de obrigação normativa, não caracterizando ilícito por si só.

6. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro restritivo de crédito compete ao órgão mantenedor do cadastro, e não à instituição credora, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do STJ.

7. A ausência de notificação prévia pela instituição financeira não gera dever de indenizar quando a dívida registrada é legítima e regularmente comprovada.

8. Não houve demonstração de irregularidade na origem do débito, tampouco de inserção indevida ou abusiva no sistema SCR/SISBACEN.

9. O extrato do SCR juntado aos autos demonstra que a restrição questionada não mais constava ativa desde dezembro de 2023 (ID 105445124 - Pág. 11), embora a ação tenha sido ajuizada apenas em janeiro de 2026, circunstância que reforça a inexistência de dano moral indenizável.

10. Inexistente conduta ilícita atribuível à instituição financeira, não há fundamento para exclusão do registro ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade à luz do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJRS, AC nº 50511313220218210001, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 29.06.2022; TJRS, AC nº 70082568429, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 25.09.2019; TJAL, AC nº 07020210520228020001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 17.08.2022; TJRO, AC nº 70744731120218220001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 09.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006228-26.2026.8.05.0001 em que figuram como apelante JORGE ALENCAR MENEZES FERREIRA e como apelado BRB BANCO DE BRASILIA SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239